Tribunal: TJMT
Processo: 1000592-49.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000592-49.2021.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Amamentação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (REPRESENTANTE), JANAINA RIBEIRO DE AZEVEDO MENEGATTI - CPF: 030.079.151-80 (RECORRIDO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), J. A. M. Q. - CPF: 083.316.121-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO DO SERVIDOR RESPALDADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990), ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS (LEI Nº 8.112/1990), ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015) E CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 186/2008)
– PERCENTUAL DE 50% DA JORNADA NORMAL
– NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ANUAL POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA (LEI N
º 9.099/95)
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

O atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90); a Lei Federal n.º 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o direito à redução de jornada de trabalho destinada aos cuidados filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso inominado contra sentença que impôs ao Município recorrente que proceda à redução da carga horária da recorrida em 50% (cinquenta por cento), sem prejuízo de sua remuneração e sem compensação de horas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta a impossibilidade de aplicação do benefício funcional por ausência de lei municipal que ampare a pretensão da recorrida.

A parte recorrida apresentou resposta, pugnando pelo improvimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a impossibilidade de aplicação do benefício funcional por ausência de lei municipal que ampare a pretensão da recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que a matéria fático-jurídica diz respeito à assistência da recorrida a seu filho menor, portador de relevante deficiência, importando maior cuidado pelo ser genitor.

Importante refletir que o benefício funcional outorgado judicialmente, não guarda conflito com outras vantagens capituladas na Lei Municipal n. 2.875/2008, que trata do plano de cargo e carreiras no âmbito do Município de Tangará da Serra - MT. Em razão disso, não há empecilho jurídico de se aurir de outros estatutos legais a juridicidade da vantagem funcional reconhecida pelo Juízo Especial Fazendário monocrático.

Nesse contexto jurídico-legal, deve ser, inicialmente, apostado que o art. 124-A, do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado de Mato Grosso (LC estadual n.º 04/90),
foi declarado judicialmente, inconstitucional, através da ADI n.º 1011123-34.2019.8.11.0000, assim ementado:

ÓRGÃO ESPECIALDIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) Nº 1011123-34.2019.8.11.0000 E M E N T A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(TJ-MT - ADI: 10111233420198110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 22/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/06/2020).

Todavia, é preciso destacar no voto condutor do aludido julgamento, o reconhecimento da relevância da matéria fático-jurídica, envolvendo a proteção dos direitos das pessoas com deficiência, como é o caso dos autos.

Vejamos os pontos fático-jurídicos assinalados pelo Douto Relator:

“...Antes de enfrentarmos o pedido posto em julgamento – suspensão ou não da vigência da Lei Complementar Estadual n. 607/2018 – convém fazer breve registro acerca da complexidade e da sensibilidade do tema que envolve a norma impugnada.

Como é cediço, as pessoas com deficiência passaram a ser tratadas com mais dignidade pelo legislador pátrio a partir da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30/3/2007.

Alguns anos depois, foi introduzido em nosso ordenamento jurídico a Lei n. 13.146, de 6/7/2015, instituindo a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, conhecido como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”, tendo “como base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008, em conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da Constituição da Republica Federativa do Brasil, em vigor para o Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e promulgados pelo Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, data de início de sua vigência no plano interno”[1].

Apesar de a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 versar diretamente sobre direito do funcionalismo público estadual, na verdade sua essência transcende a este aspecto, uma vez que estamos a cuidar aqui de questões atinentes à dignidade da pessoa humana, nomeadamente no que tange ao direito da pessoa com deficiência.

Sob este aspecto, uma das questões primordiais a ser regulamentada é a concessão ao trabalhador, no sentido lato sensu, de condições dignas de acompanhar e de cuidar de cônjuge, filho ou dependente com deficiência, com a redução de sua carga horária, sem que isso incorra em ofensa ao princípio da isonomia.

Pelo contrário.

Neste caso, estar-se-á privilegiando e aplicando na prática a igualdade material ou substancial, pela qual se impõe tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, na medida de sua desigualdade.

Não é por outra razão que o Poder Público de uma maneira geral, em todos os níveis da Federação, vem criando mecanismos legislativos para aplicar concretamente benefícios aos trabalhadores, incluídos os servidores públicos, que se encontrem nesta situação.

Podemos citar, a título de exemplo, a previsão contida no art. 98, §§ 2º e 3º, na Lei Federal n. 8.112/90[2].

Apesar de a Lei Federal não estabelecer percentual de redução da carga horária, há precedente do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Vara do Trabalho de Bebedouro, onde, julgando reclamação trabalhista proposta por servidor público municipal de Monte Azul Paulista, aplicou, por analogia, a regra contida no art. 98 da Lei n. 8.112/90, reputando, proporcional, a redução de 25% da jornada de trabalho[3].

Além da previsão contida na Lei Federal n. 8.112/90, o Município de Cuiabá também já regulamentou a questão, por meio do Decreto n. 6.211, de 2/1/2017[4].

Existe, ainda, Projeto de Lei no Senado Federal (PLS) n. 110/2016, propondo a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para que o trabalhador que possua filho com deficiência tenha sua jornada de trabalho reduzida em 10% sem prejuízo de sua remuneração.

A matéria é tão relevante e significativa que, antes mesmo de sua implementação no âmbito estadual, ou seja, sem qualquer lei formal, este Sodalício concedeu o benefício, com fundamento na proteção maior da criança e do portador de deficiência, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - ART. 139-A, §§ 1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – FILHO PORTADOR DE SÍNDROME DE WEST (SÍNDROME CONVULSIVA REFRATÁRIA) - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. In casu, mesmo que não exista expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência.

2. Desse modo, pautando-se no ordenamento jurídico vigente, em especial, aos preceitos constitucionais pertinentes à proteção da criança e do adolescente, e o Estatuto da Criança e do Adolescente, e na falta de uma lei adequada para este fim, ou havendo lacuna na legislação já existente, faz-se necessário a concessão da segurança, decorrente de outras fontes, integrando o direito e preenchendo a lacuna no caso concreto.

3. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim sendo, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas”[5].

AGRAVO DE INSTRUMENTO - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - DIMINUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO - ART. 139-A, §§ 1º a 4º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL - DEPENDENTE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - OBSERVÂNCIA AOS TRATADOS INTERNACIONAIS - CONVENÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - STATUS CONSTITUCIONAL - PRINCÍPIO DA MÁXIMA PROTEÇÃO DA CRIANÇA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS - INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 70/2014 – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Mesmo sem a expressa previsão em lei estadual, a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar do filho menor, portador de necessidades especiais há de ser reconhecido, pois é reflexo da proteção maior da criança e do portador de deficiência. O Sistema normativo brasileiro, que compreende também os tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário, assegura às crianças com deficiência o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Assim, há de ser considerado o superior interesse da criança deficiente em todas as ações a ela relativas.

Não há que se falar em perigo na demora, a justificar a negativa de liminar, sob o fundamento de prejuízo irreversível aos cofres públicos, quando o bem da vida pleiteado supera a questão meramente patrimonial”[6]

Importante noticiar a este Colegiado que essa mesma relevância jurídica foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral ao RE 1237867, assim ementando:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONOMICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, com fundamento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema. II – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.

(RE 1237867 RG, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 05-11-2020 PUBLIC 06-11-2020)

Esse quadro jurisprudencial, e, levando-se em conta que na r. decisão do Supremo Tribunal Federal, não se estabeleceu a suspensão dos processos em curso na Justiça brasileira, penso que o atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90); o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/90, art. 98, §§ 2.º e 3.º); a Lei Federal n.º 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o pleito judicial do recorrente, no sentido de se conceder o direito à redução de sua jornada de trabalho destinada aos cuidados de sua filha que necessita de atenção especial do seu genitor.

Unicamente, entendo que, anualmente, o benefício funcional deve ser reavaliado, mediante perícia médica e assistência social oficiais do Poder Executivo estadual, a fim de se aferir sobre a continuidade, ou não, da redução da jornada de trabalho do recorrente.

Sobre o importante tema de relevância social, este Colegiado assim já decidiu:

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO DE FILHO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – DIREITO DO SERVIDOR RESPALDADO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (LEI Nº 8.069/1990), ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS (LEI Nº 8.112/1990), ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015) E CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (DECRETO Nº 186/2008) – PERCENTUAL DE 20% DA JORNADA NORMAL NOS TERMOS DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/18 – NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO ANUAL POR MEIO DE PERÍCIA MÉDICA (LEI Nº 9.099/95) – DIREITO ADQUIRIDO AO BENEFÍCIO FINANCEIRO ESTABELECIDO NA LEI Nº 6.565/94 – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

O atual arcabouço normativo, dentre eles, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90); o Estatuto dos Servidores Públicos Federais (Lei n.º 8.112/90, art. 98, §§ 2.º e 3.º); a Lei Federal n.º 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência); e a Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, assinada na cidade de Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo 186/2008, respalda o direito à redução de jornada de trabalho destinada aos cuidados filho que necessita de atenção especial do seu genitor.

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1011956-31.2016.8.11.0041 – RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de determinar que anualmente, o benefício funcional deve ser reavaliado, mediante perícia médica e assistência social oficiais do Munícipio de Água Boa - MT, a fim de se aferir sobre a continuidade, ou não, da redução da jornada de trabalho do recorrente, mantendo-se, quanto ao mais na integralidade à sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, diante do mínimo êxito recursal.

Deixo de condenar ao recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2022